Tribunal: TJSP
Processo: 1003170-27.2021.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Competência recursal. Execução. Nota promissória. Crédito relativo a valores devidos a título de aluguel. Bem imóvel. Ações e execução relativas à locação de bem imóvel. Competência recursal da Subseção de Direito Privado III. Art. 5o, III.6, da Resolução 623/2013 deste E. Tribunal. Remessa determinada. Recurso não conhecido.